Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727130-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LEANDRO ARANTES RIBEIRO, PATRICIA CHRISTINA DA COSTA NO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Patrícia Christina da Costa Nô e Rafael Leandro Arantes Ribeiro contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0711022-79.2023.8.07.0020), deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para “determinar a interrupção de uso da academia após as 22:00, em dias de semana, e entre 06h e 07h e após às 22h, aos finais de semana e feriados” (ID no 162410145, págs. 1-5). 2. Os agravantes sustentam, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão integral da tutela provisória de urgência pleiteada na origem, como medida necessária para preservar os seus interesses enquanto condôminos do agravado. 3. Esclarecem que o regimento interno do agravado prevê que o Espaço Fitness e Pilates (art. 130), tem autorização de uso, sem limitação, todos os dias da semana (incluindo sábados, domingos e feriados), das 6h às 24h, ou seja, por um período de 18 horas diárias, o que estaria lhes causando vários transtornos, pois o local não tem isolamento acústico adequado. 4. Narram que a unidade habitacional em que residem está situada na prumada e projeção 03, a qual fica acima do espaço fitness e o descumprimento das normas básicas de proteção ao direito de moradia e sossego estaria prejudicando demasiadamente a família dos agravantes. 5. Tecem considerações sobre o pedido formulado para que fosse convocada assembleia condominial para tratar da controvérsia, destacando que não dispõem de autonomia para fazer a convocação extrajudicial e por contra própria, diante da exigência de que o pedido seja formulado por 1/4 dos condôminos (CC, art. 1.350, §§1o e 2o). 6. Pedem a antecipação de tutela recursal para que: a) Seja determinada a SUSPENSÃO INTEGRAL DAS ATIVIDADES do ESPAÇO FITNESS E PILATES, localizado no Bloco B, do Condomínio Riviera Dei Fiori, vedando expressamente o seu uso ou qualquer outra atividade ruidosa no local, até que ocorra a realização de projeto técnico especializado e obras de engenharia acústica necessários à contenção de ruído de impacto e ruído aéreo, aos limites da Norma ANBT 10.152 (2020) e da Lei do Silêncio do DF (Lei Distrital n. 4.092 de 2008), sob pena de multa diária de R$ 500,00.” b) Em caráter residual, caso esse Juízo, neste momento, não se sinta convencido para deferir o pleito requerido no “item 1”, a fim de dar um respiro de paz aos autores, requer seja determinada a SUSPENSÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES do ESPAÇO FITNESS E PILATES, localizado no Bloco B, do Condomínio Riviera Dei Fiori, vedando expressamente o seu uso ou qualquer outra atividade ruidosa no local nos horários entre 06h e 7h e após às 22h, em dias da semana e sábados, e, entre 06h e 08h, e após às 22h, aos domingos e feriados, com a determinação expressa de retirada ou inutilização de todos os pesos livres ou similares que compõem o acervo da academia, tais como halteres, anilhas e barras, independentemente da gramatura, até que ocorra a realização de projeto técnico especializado e obras de engenharia acústica necessários à contenção de ruído de impacto e ruído aéreo, aos limites da Norma ANBT 10.152 (2020) e da Lei do Silêncio do DF (Lei Distrital n. 4.092 de 2008), sob pena de multa diária de R$ 500,00; 7. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. 8. Preparo (ID no 48730690, págs. 1-2). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos 13. Os agravantes narram que foram morar no imóvel em 2021, quando o espaço fitness estava com o uso limitado em razão das restrições advindas com a pandemia da Covid-19 e o problema com o barulho e o desrespeito aos horários exigidos pela “Lei do Silêncio” se intensificaram no ano de 2022, quando o local passou a ser utilizado pelos moradores, sem restrições. 14. Contudo, há contrato de aluguel celebrado pelos agravantes referente ao imóvel, datado de 15/1/2020 (ID no 161611413). Já a escritura de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária foi celebrada pelos agravantes em 24/4/2023, conforme se observa no ID no 161611414, págs. 1-2 dos autos originários. 15. Nesse cenário, da narrativa apresentada e dos elementos documentais que instruíram a petição inicial, denota-se que os problemas relatados já eram conhecidos dos agravantes nesse período, o que afasta a alegação de urgência. 16. Apesar de os agravantes terem contratado empresa para a elaboração de relatório técnico de acústica, anexado ao ID no 161611427 e seguintes dos autos principais, por se tratar de prova unilateral, a sua utilização é relativizada no atual estágio do processo, diante da necessidade de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 17. As pretensões deduzidas pelos agravantes em sede de tutela provisória de urgência, se deferidas na amplitude pleiteada na origem, ensejariam o exaurimento do objeto da ação de conhecimento. A decisão que deferiu, em parte, o pedido de liminar e determinou a interrupção do uso do espaço fitness após às 22 horas (em dias de semana) e entre 6 e 7h e após às 22h aos finais de semana e feriados, é suficiente para minimizar o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até que seja possível a análise do mérito da controvérsia. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I), sem prejuízo de reanálise após as contrarrazões. 20. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO